Tribunal: CARF
Processo: 10925.001177/2005-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA MIDORI MIGIYAMA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.001177/2005-78
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-009.954 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
21 de janeiro de 2020
Recorrentes
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CARGAS DO ESTADO DE
SANTA CATARINA - COOPERCARGA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
SOCIEDADES
COOPERATIVAS.
PIS
E
COFINS.
RECEITAS
FINANCEIRAS E DE ALUGUÉIS. SISTEMÁTICA CUMULATIVA.
Excluem-se da base de cálculo das contribuições as receitas financeiras e de
aluguéis, quando as receitas não conferem com o objeto social do sujeito
passivo que, por sua vez, observa a sistemática cumulativa das contribuições
ao PIS e Cofins.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
RECEITAS. ATO COOPERATIVO.
A prestação de serviços para terceiros, pelos cooperados das sociedades
cooperativas de trabalho, cujos serviços são objeto de suas atividades sociais e
econômicas, constituem atos cooperativos; assim, as receitas decorrentes da
prestação desses serviços não estavam sujeitas à tributação pela contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em negar-lhe provimento. Acordam,
ainda, por maioria de votos, em conhecer do Recurso Especial do Contribuinte, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que não conheceram
do recurso. No mérito, por unanimidade de votos. Acordam em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.001177/2005-78
Fl. 2318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

Tatiana Midori Migiyama – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em Exercício), Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama (Relatora), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro Lock Freire, Walker Araújo (Suplente
convocado) e Vanessa Marini Cecconello. Ausente a conselheira Erika Costa Camargos Autran.
Relatório
Tratam-se de recursos interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito passivo
contra acórdão no 202-18.962, da 2a Câmara do 2o Conselho de Contribuintes que, por
unanimidade de votos, deu provimento parcial ao recurso para excluir da base de cálculo da
contribuição ao PIS e da Cofins as receitas financeiras e de aluguel, consignando a seguinte
ementa:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL — COFINS
Exercício: 2001, 2002, 2003, 2004
OPÇÃO PELA VIA JUDICIAL. RENÚNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
A opção pela via judicial implica renúncia à esfera administrativa, e tal
questão já está sumulada no Conselho de Contribuintes.
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA SUMULADA.
O Segundo Conselho de Contribuintes não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.
PIS E COFINS. RECEITAS FINANCEIRAS E DE ALUGUÉIS.
Excluem-se da base de cálculo das contribuições as receitas financeiras e de
aluguéis, quando o objeto social do recorrente não é relativo à atividade.
PIS. RECEITAS DE SERVIÇOS. REPASSES PARA OS COOPERADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para a exclusão da base de cálculo do PIS dos valores
repassados para os cooperados em decorrência dos serviços pessoalmente
prestados pelos mesmos, face à interpretação literal do art. 15, I, da MP no
2.158-35/2001.”

Fl. 2319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

Irresignada, a Fazenda Nacional opôs Embargos de Declaração, alegando
contradição, eis que:
 Da leitura da decisão da DRJ, não houve manifesto exame sobre as receitas
financeiras e de aluguel, pois se entendeu que a matéria estava submetida
ao crivo do Poder Judiciário;
 Quanto à Cofins, esse tema está indubitavelmente abarcado pela ação
judicial, haja vista que o pedido combate a noção de faturamento trazida
pela Lei 9.718/98;
 O r. acórdão embargado é contraditório acerca da questão, uma vez que
concorda com a concomitância decretada pela decisão da DRJ, e, por outro
lado, procede à análise do mérito e afasta o alargamento da base de cálculo,
excluindo, da tributação pela Cofins, as receitas financeiras e de aluguel.

Em Despacho às fls. 2057 a 2061, os embargos opostos pela Fazenda Nacional
foram acolhidos.

Apreciados os embargos, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, resolveram, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência junto à
Unidade de Origem para ciência ao contribuinte da decisão embargada.

Cientificado e insatisfeito, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial contra o
r. acórdão, trazendo, entre outros, que:
 É de se reconhecer a prescrição intercorrente, inclusive de ofício, em
qualquer fase do processo ou por provocação das partes – vez que entre
30.9.2008 a 22.7.2015, não houve nenhuma movimentação do processo
– e que somente em 31.10.2016,o presidente da 1a Turma Ordinária da
3a Câmara da 3a Seção, por meio de despacho, deu admissibilidade dos
embargos;
 Quanto às receitas financeiras e de aluguéis, o STF já entendeu pela
inconstitucionalidade da Lei 9.718/98 no que se refere à ampliação da
base de cálculo das contribuições, razão pela qual é de se excluir as
Fl. 2320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

receitas financeiras e o valor dos aluguéis da base de cálculo do PIS e
da Cofins;
 Não é exigível o PIS sobre os valores auferidos por meio dos atos
cooperativos.

Em documento, o sujeito passivo protocolou manifestação aos embargos
declaratórios opostos pela Fazenda Nacional.

Apreciados os embargos, o colegiado a quo, por unanimidade de votos,
acolheu os embargos declaratórios, sem efeitos infringentes – clarificando no voto o que segue:
“[...]
Assim, hei por bem negar provimento ao recurso neste sentido, entendendo
pela não exclusão da base de cálculo do PIS do valor relativo aos repasses aos
associados pelos serviços prestados pelos mesmos.
Para a Cofins, neste mesmo tema, aplica-se a renúncia pois existe a já
mencionada ação judicial.
Quanto às receitas financeiras e de aluguéis, o Supremo Tribunal Federal já
entendeu pela inconstitucionalidade da Lei no 9.718/98 no que toca à
ampliação da base de cálculo das contribuições, razão pela qual é de se
excluir as receitas financeiras e o valor dos aluguéis da base de cálculo do PIS
e da Cofins. [...]”

Insatisfeita, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial contra o r. acórdão,
trazendo, entre outros, que:
 A jurisprudência do CARF afirma que a partir da Lei 10.637/2002 e da
Lei 10.833/2003, a base de cálculo do PIS e da Cofins será o
faturamento mensal (assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil), não se empregando nesse caso a
inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei 9.718/98;
Fl. 2321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

 O acórdão recorrido deve ser reformado na medida em que há nos autos
períodos de apuração que coincidem com a produção de efeitos da Lei
10.637/2002 e Lei 10.833/2003.

Em Despacho às fls. 2171 a 2174, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pela PGFN para rediscussão da matéria “exclusão das receitas financeiras e de
aluguéis das bases de cálculo das contribuições lançadas segundo as regras da não
cumulatividade”.

Contrarrazões ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foram
apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo, entre outros, que:
 O recurso não deve ser conhecido;
 As MPs 66/02 e 135/03, posteriormente convertidas nas Leis 10.637/02
e 10.833/03, são completamente inconstitucionais, por ofensa ao art.
246 da CF/88.

Em Despacho às fls. 2293 a 2298, foi dado seguimento ao Recurso Especial
interposto pelo sujeito passivo, ressurgindo com a discussão quanto à exclusão da tributação pelo
PIS e pela Cofins das receitas auferidas com atos praticados com terceiros. Ressalto que, em
relação à preliminar de prescrição intercorrente, a matéria não foi veiculada na forma de
divergência jurisprudencial:
“[...]
Quanto à preliminar de prescrição intercorrente, deixo de conhecê-la, haja
vista que a matéria não foi veiculada na forma de divergência jurisprudencial.
Incidentalmente, cabe lembrar o recorrente de que a Súmula CARF no 11, de
caráter vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018, estabelece que não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal.

Contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda Nacional, trazendo, entre
outros, que:
Fl. 2322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

 A legislação é expressa ao considerar como tributável os atos não
cooperativos;
 O que, por conseguinte, são tributáveis os resultados obtidos nas
operações e atividades efetuadas com não associados, ainda que tais
resultados decorram de atividades pertinentes ao objetivo social da
cooperativa;
 A contribuinte praticou atos meios, ou seja, praticou atos com terceiros
(não associados), que não devem ser abrangidos pela isenção
disciplinada no art. 6o, inciso I, da LC 70/91 c/c art. 2o, § 1o, da Lei
9.715/98.

É o relatório.
Voto
Conselheira Tatiana Midori Migiyama – Relatora.

Depreendendo-se da análise dos recursos interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo, importante discorrer sobre cada recurso, com o intuito de melhor elucidar o
direcionamento pelo conhecimento ou não dos recursos, nos termos do art. 67 da Portaria MF
343/15.

Primeiramente, quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
que ressurge com a discussão acerca da “exclusão das receitas financeiras e de aluguéis das
bases de cálculo das contribuições lançadas segundo as regras da não cumulatividade”,
importante recordar:
 Que o acórdão recorrido entendeu, para os exercícios de 2001, 2002, 2003
e 2004, que o STF já entendeu pela inconstitucionalidade da Lei 9.718/98
no que toca à ampliação da base de cálculo das contribuições, razão pela
qual é de se excluir as receitas financeiras e o valor dos aluguéis da base de
cálculo do PIS e da Cofins;
 Que o acórdão paradigma 9303-001.717, pelo voto de qualidade, por sua
vez, consignou em ementa:
Fl. 2323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

“COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO. A compensação de ofício somente
pode ser realizada nos casos previstos na legislação.
Base de Cálculo Alargamento Aplicação de Decisão Inequívoca do
STF Possibilidade.
Nos termos regimentais, pode-se afastar aplicação de dispositivo de
lei que tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
do Supremo Tribunal Federal.
Afastado o disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 por
sentença proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal,
com trânsito em julgado, a base de cálculo da contribuição para o
Pis/Pasep, até a vigência da Lei 10.637/2002, voltou a ser o
faturamento, assim compreendido a receita bruta da venda de
mercadorias, de serviços e de mercadorias e de serviços. A partir
da vigência dessa lei, a base de cálculo do PIS/Pasep, é o
faturamento, mensal, assim entendido o total das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil. Recurso especial da Fazenda Nacional
provido e Recurso especial do Sujeito Passivo provido em parte.”
 Que o acórdão paradigma 9303-002.182, pelo voto de qualidade, por sua
vez, consignou em ementa:
“Base de Cálculo. Alargamento. Aplicação de Decisão Inequívoca
do STF. Possibilidade.
Nos termos regimentais, pode-se afastar aplicação de dispositivo de
lei que tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
do Supremo Tribunal Federal.
Afastado o disposto no § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98 por
sentença proferida pelo plenário do Supremo Tribunal Federal,
com trânsito em julgado, a base de cálculo da contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - Cofins, até a vigência da Lei
10.833/2003, voltou a ser o faturamento, assim compreendido a
receita bruta da venda de mercadorias, de serviços e de
mercadorias e de serviços.”
Fl. 2324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

Pelo confronto das ementas, é possível verificar que a divergência resta
comprovada, eis que a decisão do STF quanto à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da
Lei 9.718/98 foi entendido de forma ampla no acórdão recorrido – alcançando o período da
sistemática não cumulativa das contribuições. Enquanto, nos paradigmas, a decisão do
Tribunal superior apenas refletiu o período anterior à instituição da sistemática não
cumulativa das contribuições.

Em vista do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Em relação ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que ressurgiu
com a discussão acerca da exclusão da tributação pelo PIS e pela Cofins das receitas
auferidas com atos praticados com terceiros, entendo que devo conhecê-lo, eis que concordo
com o exame de admissibilidade constante em despacho, pois presente a discussão.

Ora, a decisão recorrida entendeu que o requisito básico para que um ato seja
considerado como cooperativo é o fato de estarem em ambos os lados da relação negocial a
cooperativa e seus associados para consecução dos seus objetivos. O que, por conseguinte,
julgou improcedente a pretensão de exclusão da tributação pelo PIS e pela Cofins das
receitas auferidas com atos praticados com terceiros.

Enquanto, o acórdão indicado como paradigma entendeu que a venda de vinhos
a terceiros não cooperados caracteriza-se como ato-meio para consecução de seu objeto
social: “Sua realização é imprescindível ao exercício de sua atividade principal, já que a
prestação de assistência aos seus associados implica na representação deles perante o
mercado.”

Considerou ainda que, como a cooperativa tem apenas a posse temporária dos
valores, que somente transitam por sua contabilidade para controle interno, não há como
tributá-los pela COFINS, porque, a despeito de não configurar receita bruta, tais valores
sequer configurariam receita da cooperativa.
Fl. 2325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

Sendo assim, conheço de ambos os Recursos interpostos pela Fazenda
Nacional e pelo sujeito passivo.

Ventiladas tais considerações, passo a analisar primeiramente a matéria trazida
em Recurso Especial da Fazenda Nacional, que ressurgiu com a discussão acerca do
entendimento proferido pelo acórdão recorrido – “Quanto às receitas financeiras e de
aluguéis, o Supremo Tribunal Federal já entendeu pela inconstitucionalidade da Lei no
9.718/98 no que toca à ampliação da base de cálculo das contribuições, razão pela qual é
de se excluir as receitas financeiras e o valor dos aluguéis da base de cálculo do PIS e da
Cofins”.

Para melhor elucidar o meu entendimento, importante trazer que:
1. A discussão abrange o PIS e a Cofins dos exercícios sociais de 2001, 2002,
2003 e 2004;
2. Houve evolução legislativa envolvendo as sociedades cooperativas ao
longo do tempo, conforme segue:
a. A Lei 9.718/98, publicada em 28.11.98, havia sido publicada com a
seguinte redação (destaques meus):
“Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita
bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas
pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela
exercida e a classificação contábil adotada para as receitas.”
b. À época, vigia a seguinte redação na CF/88 (destaques meus):
“Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos
provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
Fl. 2326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na
forma da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
mesmo
sem
vínculo
empregatício;
(Incluído
pela
Emenda
Constitucional no 20, de 1998)
b) o faturamento; [...]”
c. Foi publicada a EC 20/98, incluindo o termo “receita” na alínea “b” do
inciso I do art. 195 da CF:
“b) a receita ou o faturamento; (Incluído pela Emenda Constitucional
no 20, de 1998)”
d. O STF, em sede de repercussão geral, reafirmou em 10.9.2008, a
jurisprudência do Tribunal acerca a inconstitucionalidade do § 1o do art.
3o da Lei 9.718/98, negando provimento ao Recurso da Fazenda
Nacional;
e. Em 31.12.2002, foi publicada a Lei 10.637/02, que instituiu o regime
não cumulativo do PIS, produzindo efeitos a partir de dezembro de
2002;
f. Em 31.5.2003, foi publicada a Lei 10.684/03, que trouxe, com efeitos a
partir de 1o de fevereiro de 2003, o inciso X ao art. 8o da Lei 10.637/02,
dispondo que permanecem sujeitas ao regime cumulativo as sociedades
cooperativas;
g. Em 14.5.14, foi publicada a Lei 12.973/14, que vetou, a partir de 1o de
janeiro de 2014, o inciso X do art. 8o da Lei 10.637/02 (mas ressalto
que vigora até o momento o art. 15, inciso IV da Lei 10.833/03 – que se
aplica o disposto no inciso VI do art. 10 da Lei 10.833/03 ao PIS);
h. Quanto à Cofins, em 30.12.03, foi publicada a Lei 10.833/03, que
trouxe em seu art. 10 o inciso VI, dispondo que permanecem sujeitas ao
regime cumulativo as sociedades cooperativas e esclarecendo em seu
art. 15, inciso IV, que tal dispositivo também se aplicaria ao PIS não
Fl. 2327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

cumulativo – foi mantido pela Lei 10.865/04 (com exceção de algumas
cooperativas – que não estas tratadas no presente processo);
i. A IN 1911/19 trouxe a mesma redação dada pela Lei 10.865/04.

Sendo assim, vê-se que a cooperativa em questão, pela intenção do legislador,
sempre observou a sistemática cumulativa do PIS e da Cofins, cuja base de cálculo é mais
restrita do que aquela observada para as que observam o regime não cumulativo das
contribuições. A Lei 10.865/04 ao incluir dispositivo trazendo que “permanecem” sujeitas a
sistemática cumulativa das contribuições as cooperativas, em verdade, trouxe que as
cooperativas sempre estiveram e ficaram na sistemática anterior (conservaram) – nunca se
enquadraram em outra sistemática.

Sendo assim, para esse caso, é de se aplicar o decidido pelo STF que entendeu,
em sede de repercussão geral, ser inconstitucional o art. 3o, §1o da Lei 9.718/98, que alargou o
conceito de faturamento para a base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, ao
apreciar o RE no 585.235 (destaques meus):
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS. COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98.
Inconstitucionalidade. Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min.
ILMAR GALVÃO, DJ de 1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e
390.840/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ de 15.8.2006) Repercussão Geral
do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É inconstitucional a
ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o, § 1o, da Lei no
9.718/98.
(RE 585235 QORG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008,
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe227 DIVULG 27112008 PUBLIC 28112008
EMENT VOL0234310 PP02009 RTJ VOL0020802 PP00871)

Pertinente ainda colacionar a ementa de julgado do leading case RE no
357.950/RS, refletindo a posição predominante na Corte Suprema confirmada em sede de
repercussão geral:
“CONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE ARTIGO 3o, § 1o, DA LEI No 9.718,
DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 EMENDA CONSTITUCIONAL No 20, DE 15 DE
Fl. 2328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

DEZEMBRO DE 1998. O sistema jurídico brasileiro não contempla a figura da
constitucionalidade superveniente.
TRIBUTÁRIO INSTITUTOS EXPRESSÕES E VOCÁBULOS SENTIDO.
A norma pedagógica do artigo 110 do Código Tributário Nacional ressalta a
impossibilidade de a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
consagrados institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados expressa ou
implicitamente. Sobrepõe-se ao aspecto formal o princípio da realidade, considerados
os elementos tributários.
CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL
PIS
RECEITA
BRUTA
NOÇÃO
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1o
DO ARTIGO 3o DA LEI No 9.718/98. A jurisprudência do Supremo, ante a redação do
artigo 195 da Carta Federal anterior à Emenda Constitucional no 20/98, consolidou-
se no sentido de tomar as expressões receita bruta e faturamento como sinônimas,
jungindo-as à venda de mercadorias, de serviços ou de mercadorias e serviços. É
inconstitucional o § 1o do artigo 3o da Lei no 9.718/98, no que ampliou o conceito de
receita bruta para envolver a totalidade das receitas auferidas por pessoas jurídicas,
independentemente da atividade por elas desenvolvida e da classificação contábil
adotada.
(RE 390840, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em
09/11/2005, DJ 15082006 PP00025 EMENT VOL0224203 PP00372 RDDT n. 133,
2006, p. 214215)”

O que, por conseguinte, nego provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, afastando da tributação pelo PIS e pela Cofins sobre as receitas
financeiras e de aluguéis, invocando o art. 62 do RICARF/2015.

Quanto ao Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, que ressurgiu com
a discussão acerca da exclusão da tributação pelo PIS e pela Cofins sobre as receitas
auferidas com atos praticados com terceiros (atividades meio), entendo assistir razão ao
sujeito passivo, eis que a captação dos serviços é feita pela cooperativa que recebe os
valores e os repassa aos cooperados. Nessa linha, essa turma já decidiu. Eis o acórdão 9303-
009.504:
“ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Fl. 2329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

Período de apuração: 31/01/1997 a 31/08/1997, 31/10/1997 a 31/12/1997
COOPERATIVA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECEITAS.
ATO COOPERATIVO.
A prestação de serviços para terceiros, pelos cooperados das sociedades
cooperativas de trabalho, cujos serviços são objeto de suas atividades sociais e
econômicas, constituem atos cooperativos; assim, as receitas decorrentes
prestação desses serviços não estavam sujeitas à contribuição.”

Naquela ocasião, essa conselheira transcreveu o impecável voto do nobre
conselheiro Rodrigo Pôssas:
“[...]
“O contribuinte é uma sociedade cooperativa de trabalho que tem como objetivo
social a prestação de serviços de informática (processamento de dados) por meio
dos serviços prestados por seus cooperados.
A Lei no 5.764/1971 que instituiu o cooperativismo no Brasil, assim dispõe: "Art.
3° Celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se
obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade
econômica, de proveito comum, sem objetivo de lucro.
Art. 4o As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica
próprias, de natureza civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar
serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes
características:
(...).
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e
seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria."
Nas cooperativas de trabalho, a prestação dos serviços que fazem parte de seus
objetivos sociais e econômicos, realizados pelos seus cooperados para terceiros,
constituem atos cooperativos típicos dessas sociedades. O objetivo das sociedades
cooperativas de trabalho é a colocação da mão-de-obra (serviços) de seus
cooperados no mercado de trabalho, para terceiros, pessoas jurídicas e/ ou
Fl. 2330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

físicas, e não a prestação de serviços de seus cooperados para os próprios
cooperados e/ ou para a própria sociedade.
Não há sentido social, econômico e financeiro de se considerar atos cooperativos
das sociedades cooperativas de trabalho apenas a prestação de serviços destas
para os próprios cooperados e/ ou vice-versa. Assim, como as receitas das
cooperativas de produção agropecuária, decorrentes da comercialização da
produção agrícola dos seus associados para terceiros, pessoas jurídicas e/ ou
físicas, constituem receitas de atos cooperativos, as receitas decorrentes da
prestação de serviços recebidas pelas cooperativas de serviços, decorrentes dos
serviços prestados pelos seus cooperados para terceiros, pessoas jurídicas e/ ou
físicas, constituem receitas de atos cooperativos.
As receitas de prestação de serviços de informática, dentre elas, as decorrentes de
serviços de processamento de dados para terceiros, pessoas jurídicas e/ ou físicas,
pela cooperativa de trabalho, por meio de seus cooperados, constituem atos
cooperativos e estão isentas da contribuição para o PIS, nos termos do inciso II
do art. 2o, da Lei no 9.715/1998, c/c o § 1o desse mesmo artigo, citados e
transcritos anteriormente. Esse diploma legal foi utilizado pelo autuante para
fundamentar o lançamento em discussão, conforme consta do seu enquadramento
legal às fls. 16e.”

Em vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo.

É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 2331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-009.954 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.001177/2005-78

Fl. 2332
DF CARF MF
Documento nato-digital